Tribunal: TJES
Processo: 5002332-55.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Sucumbência
Data de julgamento: 2021-03-05

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002332-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ROMEU SEIXAS PINTO NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – INDEPENDÊNCIA – REPETITIVO DO STJ – PRECEDENTES DESTA CÂMARA– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Segundo entendimento do STJ: [...]
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ. (REsp 1520710/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, REPDJe 02/04/2019, DJe 27/02/2019
;

2- Conforme entendimento desta corte: Embora os embargos do devedor constituam verdadeira ação de conhecimento que não se confunde com a de execução, devendo os honorários advocatícios ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações, há que ser observado o limite máximo de 20% (vinte por cento) do valor total das condenações cumuladas, conforme decidido pelo c. STJ, através do Tema 587 do Sistema de Recursos Repetitivos. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120356910, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020

3- Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de ______.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002332-55.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROMEU SEIXAS PINTO NETO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002332-55.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ROMEU SEIXAS PINTO NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de irresignação por parte do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, contra a decisão proferida nos autos da ação de NÚMERO 0021542-23.2011.8.08.0024, segundo o teor da decisão, houve fixação de honorários em favor do advogado da parte executada, a empresa APOIO COMERCIAL LTDA

O recorrente sustenta, além da admissibilidade do recurso manejado, a necessidade reforma da decisão que fixou honorários em favor do advogado da parte embargante em sede de execução fiscal e, para tanto, elege alguns argumentos a saber: seria necessário que houvesse provimento jurisdicional extinguindo-a por motivo diverso daquele utilizado para a extinção dos embargos à execução e, após o julgamento de procedência dos Embargos, o patrono da demanda pleiteou a execução dos honorários fixados em sentença, tendo sido, inclusive, expedido Ofício Requisitório e já encaminhado, por esta Procuradoria, expediente à Sefaz para pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados naquela demanda, que já foram depositados, cf. comprovante anexo.

Concedido o efeito suspensivo, conforme evento de número 731964.

Devidamente intimada a parte agravada se manifestou nos autos requerendo o improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 07 de dezembro de 2020.

Des. Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO

Conforme apresentado em sede de Relatório, trata-se de irresignação por parte do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, contra a decisão proferida nos autos da ação de NÚMERO
0021542-23.2011.8.08.0024
, segundo o teor da decisão, houve fixação de honorários em favor do advogado da parte executada, a empresa APOIO COMERCIAL LTDA

O recorrente sustenta, além da admissibilidade do recurso manejado, a necessidade reforma da decisão que fixou honorários em favor do advogado da parte embargante em sede de execução fiscal e, para tanto, elege alguns argumentos a saber:
seria necessário que houvesse provimento jurisdicional extinguindo-a por motivo diverso daquele utilizado para a extinção dos embargos à execução
e, após o julgamento de procedência dos Embargos, o patrono da demanda pleiteou a execução dos honorários fixados em sentença, tendo sido, inclusive, expedido Ofício Requisitório e já encaminhado, por esta Procuradoria, expediente à Sefaz para pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados naquela demanda, que já foram depositados, cf. comprovante anexo.

Concedido o efeito suspensivo, conforme evento de número 731964.

Devidamente intimada a parte agravada se manifestou nos autos requerendo o improvimento do recurso.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que os autos versam Trata-se, na origem, de execução fiscal na qual houve decisão do i. Juízo condenando novamente

o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Houve oposição de embargos à execução pelo sócio da sociedade executada, os quais foram julgados procedentes para excluí-lo do polo passivo da execução fiscal, com condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais no bojo dos embargos e translado da sentença proferida para a execução fiscal.

Segundo o recorrente, o Estado do Espírito Santo, posteriormente, o Juízo entendeu que seria cabível nova condenação em honorários no processo executivo, tendo em vista a natureza jurídica diferenciada dos embargos à execução.

A decisão objurgada, efetivamente muito bem construída, em síntese afirmou que a condenação é cabível, fixando os seguintes verbetes, no que é pertinente:

[...]

Por outro lado, entendo que os honorários advocatícios são devidos. É sabido, que os Embargos à Execução possuem natureza jurídica de ação de conhecimento, não se confundindo com a de Execução, de modo que os honorários advocatícios são passíveis de cumulação. Ademais, em homenagem ao princípio da causalidade, torna-se igualmente responsável o Estado, em virtude da inclusão indevida do sócio na CDA, resultando na cobrança da presente execução fiscal, em nome de Luiz Carlos de Oliveira Barros. Acerca do tema, é remansosa a jurisprudência do STJ, destacando-se os seguintes excertos da Corte da Cidadania: PROCESSUAL CIVIL.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.AÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS DO DEVEDOR. AUTONOMIA DAS DEMANDAS. CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.1. In casu, a Corte Regional entendeu que a verba honorária arbitrada na ação executória se deu de modo provisório e que, na hipótese de interposição de embargos do devedor, como ocorrido no caso, a decisão anteriormente prolatada fica substituída pela sentença proferida nos autos incidentais, excluídos os honorários anteriormente fixados na execução. 2. De acordo com a jurisprudência dominante do STJ, constituindo os Embargos do Devedor verdadeira Ação de Conhecimento que não se confunde com a Ação de Execução, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações, desde que acumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973. 3. Recurso Especial provido.(STJ; REsp 1.670.357; Proc. 2017/0105338-4;RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 13/09/2017) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.1. Ao proferir o acórdão, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre as normas das alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do CPC/1973. 2. Para evidenciar a relevância dos pontos tidos como omissos, basta considerar que, de acordo com o § 4º do art. 20 do CPC/1973, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidos os parâmetros das alíneas "a ","b" e "c" do § 3º do mesmo artigo, a saber: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3. De acordo, com a jurisprudência dominante do STJ, constituindo os Embargos do Devedor verdadeira ação de conhecimento que não se confunde com a ação de execução, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações, desde que acumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973. Uma vez decidido ser cabível a fixação de honorários advocatícios tanto na execução quanto nos Embargos de Devedor, compete ao Tribunal de origem fixar os honorários, observado o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973. 4.Incide em violação ao art. 535 do CPC/1973o órgão julgador que, instado a se pronunciar sobre questão relevante para o deslinde da controvérsia, permanece silente a seu respeito, causando prejuízo ao embargante. 5. Deve-se reconhecer a existência de omissão no acórdão impugnado; daí a necessidade de que seja proferido novo julgamento dos Embargos, analisando-se, desta vez, os pontos apresentados pelo recorrente: ausência de valoração dos parâmetros das alíneas "a ", "b" e "c" do art. 20, § 3º, do CPC/1973, isto é, (i) o grau de zelo do profissional; (ii) o lugar de prestação do serviço e (iii) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço. 6. Recurso Especial provido, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se manifeste sobre os pontos suscitados nos aclaratórios. (STJ; REsp1.659.609; Proc. 2017/0031018-2; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE20/06/2017)TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL

No tocante ao tema, este é o entendimento das cortes superiores fixado em sede de julgamento repetitivo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2.
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
. 3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ. (REsp 1520710/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, REPDJe 02/04/2019, DJe 27/02/2019)

No mesmo sentido esta Câmara:

Apelação. Embargos a Execução. SEGURO DE VIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM EMBARGOS POR EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 20%. Recurso parcialmente provido. 1-. 2- 3-Embora os embargos do devedor constituam verdadeira ação de conhecimento que não se confunde com a de execução, devendo os honorários advocatícios ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações, há que ser observado o limite máximo de 20% (vinte por cento) do valor total das condenações cumuladas, conforme decidido pelo c. STJ, através do Tema 587 do Sistema de Recursos Repetitivos. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120356910, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020

Neste sentido, conforme julgamento repetitivo do STJ, sem razão o recorrente quanto a impossibilidade de fixação de honorários tanto em sede de execução, quanto na ação de embargos movida pelo agravado.

Pelo exposto, conheço do RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Acompanho o e. relator, negando provimento ao recurso.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanho o e. relator, negando provimento ao recurso.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – INDEPENDÊNCIA – REPETITIVO DO STJ – PRECEDENTES DESTA CÂMARA– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Segundo entendimento do STJ: [...]
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ. (REsp 1520710/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, REPDJe 02/04/2019, DJe 27/02/2019
;

2- Conforme entendimento desta corte: Embora os embargos do devedor constituam verdadeira ação de conhecimento que não se confunde com a de execução, devendo os honorários advocatícios ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações, há que ser observado o limite máximo de 20% (vinte por cento) do valor total das condenações cumuladas, conforme decidido pelo c. STJ, através do Tema 587 do Sistema de Recursos Repetitivos. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120356910, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020

3- Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em __09__de fevereiro__de _2021.

PRESIDENTE RELATOR